Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-07.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005223-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FLAVIANA FERREIRA MORALES - CPF: 018.661.811-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA - CPF: 047.650.451-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANA FERREIRA MORALES - CPF: 018.661.811-57 (VÍTIMA), LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO,
EM RAZÃO DA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA CULPABILIDADE E NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE; COM
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NO SEGUNDO VETOR JUDICIAL

– PARCIAL POSSIBILIDADE – ESCORREITA AVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CP, PORÉM DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES – REPRIMENDA REAJUSTADA - 2.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 18 DA TCCR/TJMT – 3.
IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
– DESCABIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 59 DO CP SOMADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE – 4.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Mantém-se os desvalores atribuídos à culpabilidade do agente e aos antecedentes criminais, pois, em relação ao primeiro deles, é válida a menção ao fato de o agente utilizar tornozeleira eletrônica ao tempo do fato ilícito; ao passo que, em relação ao segundo, revela-se legítimo complementar as informações extraídas da folha de antecedente criminal encartada nos autos, por meio de consultas aos sistemas informatizados [Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT].

N’outro viés, reajusta-se o acréscimo operado em razão dos maus antecedentes, à medida que a preponderância sugerida no art. 67 do Código Penal aplica-se apenas à segunda fase da dosimetria penal.
In casu
, ausentes particularidades para justificar o exacerbado aumento, razão pela qual a reprimenda ressai reajustada, à luz do princípio da proporcionalidade.

2.

Ratifica-se o reconhecimento da agravante da reincidência, pois tal circunstância pode ser constatada por meio dos informes contidos nas Folhas de Antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário, complementados por consultas aos sistemas informatizados disponíveis às partes

[Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT].

3.

A despeito do
quantum
de pena imposto ao recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, mantém-se a forma mais gravosa prevista em lei, pois presentes duas circunstâncias judiciais contrárias aos interesses do réu e o reconhecimento da sua reincidência. Precedentes STJ.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:
VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA
contra a r. sentença de ID
133564242
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da ação penal n.º
1005223-07.2020.8.11.0042
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, sem a fixação da pena de multa.

Nas razões recursais de ID
133564280, o recorrente insurge-se contra a dosimetria penal, vindicando:
(i)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, a fim de que sejam
excluídas
as cargas negativas impostas na culpabilidade e nos antecedentes criminais, ou
alterada
a fração de aumento aplicada para o segundo vetor judicial, mediante observância aos parâmetros sugeridos pela jurisprudência;
(ii)
o
afastamento da agravante da reincidência
, sob o viés de que não se extrai da folha de antecedentes criminais encartada nos autos a data do trânsito em julgado da condenação pretérita;
(iii)
a
modificação do regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto
, em razão das modificações eventualmente acolhidas por esta instância revisora. Em arremate, realiza o
prequestionamento
os dispositivos legais relacionados às temáticas, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID
133564284
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo
desprovimento

do apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
138628182
pelo conhecimento e
desp
rovimento

do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que
VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA
foi
condenado
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, porque na data de
30 de outubro de 2020
, por volta das 20h, na companhia do coadenunciado
Lucas Roberto
,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Onix, cor prata; um aparelho celular; e joias, estes pertencentes à vítima
Flaviana Ferreira Morales
.

Extrai-se dos autos, outrossim, que o recorrente e o corréu confessaram o cometimento do crime, razão pela qual a irresignação defensiva recai exclusivamente sobre o processo de individualização da pena.

1.

Do pedido de readequação da pena-base – Exclusão das cargas negativas atribuídas no art. 59 do CP ou modificação do acréscimo operado a título de maus antecedentes:

Ao que se depreende da r. sentença, a carga negativa atribuída à
CULPABILIDADE DO AGENTE
ampara-se no fato de o recorrente fazer o uso de tornozeleira eletrônica ao tempo do cometimento do crime, o que evidenciou a maior reprovabilidade da atuação e a insuficiência da medida estatal para inibir o cometimento de novos ilícitos.

A despeito dos argumentos colacionados nas razões recursais, o ordenamento jurídico
convalida a atuação
do magistrado
a quo
, por se tratar de contexto fático que demonstra a indisciplina do réu às obrigações impostas para o seu regresso ao convívio social [seja durante o cumprimento de pena em regime brando ou derivadas de benefícios processual que lhe foi concedido] e, por corolário, impõe a maior censurabilidade estatal.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça corroborou a carga negativa imposta na culpabilidade do agente, mencionando que “(...)
extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica
. (...)”
. (HC n. 486.095/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.) – destaquei.

Com efeito,
RATIFICA-SE
os termos da r. sentença condenatória, incluindo o aumento operado por meio da incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente prevista no tipo penal, por se tratar de critério amparado na jurisprudência pátria.

No tocante ao desabono realizado nos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, denota-se que o magistrado
a quo
individualizou a condenação pretérita existente em desfavor do recorrente, proferida nos autos da
ação penal n.º 0010207-22.2018.8.11.0042
, que tramitou perante 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ao revés do sustentado pela defesa, cuida-se de atuação escorreita, pois, a despeito da Folha de Antecedentes Criminais encartadas no ID
133561378 não indicar a data do trânsito em julgado daquela, permite-se ao julgador atuação positiva para complementar e suprir as lacunas contidas no seu teor, especialmente diante da informatização de dados processuais, tornando-se prescindível eventual certidão cartorária.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos
. ”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

No caso concreto, por meio de simples consulta aos andamentos virtuais do mencionado processo, disponibilizados no site deste e. Tribunal de Justiça, infere-se que o trânsito em julgado para a acusação se materializou em
23/10/2018
, isto é, anteriormente ao cometimento do crime, a possibilitar o seu emprego a título de maus antecedentes.

Logo o reconhecimento dos maus antecedentes do agente revela-se escorreito, aplicando-se ao caso concreto o teor do Enunciado Orientativo n.º 18, este no sentido de que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Portanto,
MANTÉM-SE
a carga negativa imposta nos antecedentes do agente.

Com relação ao aumento derivado do referido vetor judicial, a autoridade judiciária adotou o
coeficiente fracionário de 2/8 (dois oitavos)
, sob o viés de que se mostra preponderante às demais circunstâncias do art. 59 Código Penal, juntamente com a personalidade e o motivo do crime,
in verbis
:

“(...)
No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os
antecedentes, personalidade e motivo do crime
, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais
”
. (ID 133564242 - Pág. 5).

Neste ponto,
cabível o acolhimento da pretensão defensiva
, à medida que o raciocínio exposto na r. sentença condenatória reflete o teor do art. 67 do Código Penal, relacionado ao concurso entre agravantes e atenuantes, não aplicável à primeira fase da dosimetria penal, principalmente se sopesado o sistema escalonado e hierarquizado de individualização da pena, que impõe aumentos mais severos nas fases subsequentes à primeva.

Em regra, as circunstâncias judiciais detêm idênticos valores, comportando o distanciamento em entre elas de forma fundamentada e com indicação de elementos concretos, a exemplo de menção de múltiplas condenações pretéritas a título de maus antecedentes, particularidade que, a propósito, não verifica no caso concreto.

Destarte, visando manter proporcionalidade e coesão com os demais termos da dosimetria penal, aplica-se
o aumento de 1/8 (um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, postergando-se para capítulo autônomo a materialização da nova reprimenda.

2.

Da exclusão da agravante da reincidência – Ausência de provas quanto ao trânsito em julgado da condenação pretérita:

No tocante à temática, malgrado a defesa reitere os argumentos de que a folha de antecedentes criminais encartada nos autos não contém a data do trânsito em julgado da ação penal mencionada pela autoridade judiciária para o reconhecimento da agravante da reincidência,
a pretensão não merece ser acolhida
, porquanto, nos termos outrora volvidos, faz-se plenamente cabível atuação positiva do julgador para complementar informes da vida pregressa do agente, mormente diante da informatização dos dados processuais [
ex vi
- Enunciado
Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT
].

Especificadamente à condenação mencionada na segunda fase da dosimetria penal, proferida nos autos da ação penal n.º
0031574-05.2018.8.11.0042 (6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT), evidencia-se das consultas ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
31/03/2019
, isto é, anteriormente ao cometido do crime em apreço, a possibilitar o seu emprego para fins de reconhecimento da reincidência do agente.

Portanto, permanecem
inalterados
os termos da segunda fase da dosimetria penal.

3.

Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase da dosimetria penal, ressaem valoradas negativamente a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
do agente, com acréscimo de 09 (nove) meses de punição por cada uma delas, razão pela qual fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, persiste o reconhecimento da agravante da reincidência, assim como a compensação integral entre esta e a atenuante da confissão espontânea, de sorte que não há alteração no valor da pena-base.

Na terceira fase, subsiste a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/3 (um terço), que resulta na pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição.

Deixa-se de fixar pena de multa em desfavor do réu, em razão da inércia do julgador
a quo
, sucedida da inexistência de irresignação ministerial no tocante à temática.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Malgrado tenha subsistido a alteração do
quantum
de pena imposto em desfavor do ora recorrente, descabe a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois ausentes os requisitos subjetivos previstos pela lei.

Nos termos delimitados, foram desabonadas em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais [culpabilidade do agente e antecedentes criminais], subsistindo, para além disso, o reconhecimento da agravante da reincidência, condições estas que ensejam maior rigor na atuação estatal e justificam a escolha do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.º, alínea ‘a’ e § 3.º, do Código Penal.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (7 anos, 3 meses e 3 dias), a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente, justificam o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 742.734/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) – destaquei.

Com efeito,
conserva-se
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena imposta ao réu.

5.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA
para modificar o acréscimo decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes, com consequente readequação da pena final para o
quantum
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, deixando-se de fixar a pena de multa, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022